Tribunal: STF
Processo: Rcl 44444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF 84.405/2021. 
    Petróleo Brasileiro S.A. - petrobrás requer o julgamento do presente agravo regimental fora do ambiente eletrônico, possibilitando a realização de sustentação oral.
    Decido.
    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 26.8.2021 com início aprazado para 03.9.2021.
    O art. 1º da Resolução STF 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.
    Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.
    O art. 21-B, § 2º, do RISTF, estabeleceu, expressamente, a possibilidade de encaminhamento, nos casos em que cabíveis, após a publicação da pauta e antes de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, de sustentações orais por meio eletrônico.
    Nada colhe.
    O deferimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.
    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
    Acresço que, à luz da nova redação conferida ao art. 2º, § 2º, da Resolução 642/2019, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal durante a sessão de julgamento virtual. Por sua vez, o § 6º do art. 5º-A dispõe que podem ser realizados esclarecimentos sobre matéria de fato por meio do peticionamento eletrônico.
    O deferimento do pedido de destaque, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie.
    Nesse contexto, inexistente qualquer prejuízo ao exercício do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.
    Ante o exposto, ausente excepcionalidade justificadora do julgamento presencial, indefiro o requerimento.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora